Tribunal: TJBA
Processo: 0522569-32.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0522569-32.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Luis Carlos Reis dos Santos e outros

Advogado(s)
:
ANA THAIS KERNER DRUMMOND

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA THAIS KERNER DRUMMOND

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO. TESE ABSOLUTÓRIA DEFENSIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. TEORIA DAS FALSAS MEMÓRIAS AFASTADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO SEM APREENSÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADA DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelo Réu LUIZ CARLOS REIS DOS SANTOS contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que condenou o Réu pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa.

2. A denúncia imputa ao Réu a subtração, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, do veículo Toyota Corolla e objetos pessoais das vítimas Ana Luiza Oliveira de Sousa Garcia e Hilton Garcia, perpetrada em 12.04.2014, na Avenida Jorge Amado, no Bairro do Imbuí. Assim, o Parquet Estadual imputou ao Réu a prática do crime previsto no art. 157, § 2.°, inciso I, c/c com o art. 70, ambos do Código Penal então vigente.

3. O Ministério Público postula a reforma da sentença para reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo.

4. A Defesa requer absolvição por nulidade do reconhecimento pessoal e insuficiência probatória, alegando inconsistência no depoimento da vítima, teoria das falsas memórias e inobservância ao art. 226 do CPP.

II. Questão em discussão

5.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP; (ii) verificar se ha elementos para permitirem condenação criminal, afastando-se alegações de teoria das falsas memórias; (iii) estabelecer se o emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia para configuração da majorante do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP; e (iv) saber se é possível afastar de ofício a negativação da circunstância judicial "personalidade do agente" fundamentada em processos não transitados em julgado.

I
II. Razões de decidir

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores evoluiu para reconhecer que o reconhecimento de pessoa deve observar o procedimento do art. 226 do CPP, cuja inobservância torna inválida a prova. No caso, o procedimento foi realizado corretamente, apresentando-se registros fotográficos de diversos indivíduos além do Acusado, possibilitando escolha fundamentada.

7. Em juízo houve reconhecimento pessoal firme e inequívoco pela testemunha Hilton Garcia, que manteve contato direto e prolongado com o agressor durante toda a ação criminosa e narrou detalhadamente a dinâmica delitiva: abordagem com arma de fogo tipo revólver, recusa em permitir retirada dos familiares do veículo e posterior evasão.

8. A teoria das falsas memórias invocada pela Defesa não se aplica ao caso, pois ausentes suas características típicas: exposição breve em condições adversas, estado emocional extremo comprometedor da percepção, sugestões externas durante o reconhecimento e lapso temporal excessivo. O reconhecimento ocorreu de forma imediata e categórica, com contato visual direto e prolongado.

9. A versão exculpatória do Réu revela-se isolada nos autos, constituindo mera expressão de seu direito constitucional à autodefesa, insuficiente para ilidir as demais provas amealhadas. O princípio
in dubio pro reo
não incide quando ausente dúvida razoável sobre os fatos.

10. O emprego de arma de fogo resta comprovado pela prova oral robusta e inequívoca. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que prescinde apreensão e perícia da arma, bastando demonstração de seu efetivo emprego por outros meios probatórios, incumbindo ao acusado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo.

11. O afastamento da negativação da personalidade do agente opera de ofício, pois fundamentada em processos criminais não transitados em julgado, configurando violação ao princípio da não culpabilidade e à Súmula 444 do STJ. A pena-base é redimensionada de 08 (oito) anos para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

12. A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo jamais restou abolida do ordenamento jurídico, havendo continuidade típico-normativa entre a legislação anterior e atual, aplicando-se o coeficiente de 1/3 (um terço) vigente à época dos fatos em observância ao princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso Defensivo conhecido e desprovido. Recurso Ministerial conhecido e provido para reconhecer a majorante do art. 157, § 2.º, inciso I, do então vigente CP. De ofício, afasta-se a negativação da modular “personalidade do agente”, redimensionando-se a pena definitiva para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento pessoal em conformidade com o art. 226 do CPP, corroborado por elementos probatórios independentes e idôneos, permite decreto condenatório, não se aplicando a teoria das falsas memórias quando ausentes suas características típicas. 2. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, bastando demonstração de seu efetivo emprego por outros meios probatórios, incumbindo ao acusado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo. 3. É vedada a utilização de processos criminais não transitados em julgado para negativar a personalidade do agente na dosimetria da pena.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, § 2.º, inc. I; CPP, arts. 226, 386, incs. V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. p/ acórdão Min. Gilson Dipp, Terceira Seção, j. 13.12.2010; STJ, HC 533.256/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 0522569-32.2014.8.05.0001
, da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, o
Réu LUIZ CARLOS REIS DOS SANTOS

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
de ambos os Recursos interpostos, para
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação Defensiva, mas, outrossim,
DAR
PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para RECONHECER a incidência da causa de aumento de pena capitulada no então vigente art. 157, § 2.°, inciso I, do Código Penal, AFASTANDO-SE, ainda, de ofício, o valor negativo atribuído à circunstância judicial “personalidade do agente”, e, via de consequência, REDIMENSIONAR a pena definitiva infligida ao Réu LUIZ CARLOS REIS DOS SANTOS ao patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, cada dia no mínimo legal, mantendo-se a sentença objurgada em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora